Tribunal: STF
Processo: RE 272131
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário contra acórdão que não
conhece de embargos infringentes em processo de mandado de
segurança.
- Falta de prequestionamento das questões constitucionais
invocadas no recurso extraordinário (súmulas 282 e 356).
- Intempestividade de alegações sobre o mérito da causa
que deveriam ter sido objeto de recurso extraordinário contra o
aresto que julgou a apelação e que não foi interposto na
oportunidade.
Recurso extraordinário não conhecido.